Tribunal: TJSP
Processo: 1058665-27.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESISTÊNCIA – ADMISSIBILIDADE – Possibilidade de desistência do mandado de segurança, a qualquer tempo, independentemente do consentimento da autoridade coatora, antes do término do julgamento – Entendimento fixado pelo STF no RE 669.367/RJ (Tema 530 de Repercussão Geral) – Desistência homologada.